Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016991-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000640-63.2019.8.11.0090, que indeferiu a liminar, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC.
Alega que o juízo a quo ao fundamentar a decisão agravadas, levou em consideração somente o Parecer do NAT desconsiderando o laudo médico que aponta que os medicamentos perquiridos são de uso continuo e que comprovam a urgência, bem como que a suspensão destes, pode acarretar em riscos e complicações da doença.
Aduz que, já tentou fazer uso de outros medicamentos, sem sucesso, e que somente com o uso continuo das medicações pleiteadas obteve êxito no tratamento.
Ressalta que, houve recusa da Administração Pública sob a justificativa de que o Sistema Único de Saúde não cobre financeiramente, os medicamentos pretendidos.
Requer ao final, seja antecipado a tutela recursal, a fim de determinar de imediato o fornecimento dos medicamentos.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o MINISTERIO PÚBLICO em defesa do interesse de Edilma de Freitas Pedrosa ajuizou - ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela n.o 1000640-63.2019.8.11.0090 em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo sido corrigido o valor da causa de oficio pelo i. Magistrado atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), convertendo para o rito do Juizado Especial, nos termos do Art. 2o da Lei 12.153/09. (id. 94369954)
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora